Tribunal: TJMT
Processo: 1030111-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030111-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), ETEVALDO GIOVANNINI - CPF: 376.014.077-72 (AGRAVADO), ONEIDE ANA DE MARCO GIOVANNINI - CPF: 154.964.220-00 (AGRAVADO), EMMANUELE GIOVANNINI - CPF: 004.107.321-50 (AGRAVADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ETEVALDO GIOVANNINI (AGRAVADO), ETEVALDO GIOVANNINI - CPF: 376.014.077-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – NÃO VERIFICADA – NULIDADE ABSOLUTA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência de intimação do advogado da parte vencida para a apresentação de apelação configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Violação ao disposto no artigo 272, § 2º e art. 280 do Código de Processo Civil, que enseja a anulação dos atos posteriores a sentença e a reabertura do prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030111-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ETEVALDO GIOVANNINI, EMMANUELE GIOVANNINI, ONEIDE ANA DE MARCO GIOVANNINI

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença n. 1007194-18.2018.8.11.0003 - 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por RNI Negócios Imobiliários S.A. e por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Rondonópolis I - SPE Ltda., de decisão que na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em fase de Cumprimento de Sentença movido por Espólio de Etevaldo Giovannini, Emmanuele Giovannini e Oneide Ana de Marco Giovannini,
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença.

As agravantes sustentam, em síntese, que não foram intimadas da sentença proferida na ação de conhecimento, que houve violação ao artigo 64 da Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, e do artigo 5º, § 3º da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, porque não houve publicação da sentença no DJE, bem como não foi observado o pleito para intimação exclusiva do patrono José Walter Ferreira Júnior.

Argumentam ainda que o fato de não terem ciência da sentença lhe causou prejuízos, porque não lhes foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa.

Defendem a presença dos requisitos e pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, requerem o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada e acolhida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e determinada a intimação da sentença proferida na ação de conhecimento e, por conseguinte, restituído o prazo para interposição do Recurso de Apelação.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id. 196237189).

Sem contraminuta (Certidão de Id. 202635182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer a nulidade do procedimento de cumprimento de sentença em razão da ausência de intimação da requerida, ora agravante, da sentença condenatória proferida em 24.06.2020.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que a exequente agravada postula o recebimento do montante R$286.840,42, correspondente a indenização, custas processuais e honorários advocatícios.

O agravante, por sua vez, busca o provimento do recurso, para reformar a decisão de rejeição ao cumprimento de sentença e declarar a nulidade dos atos processuais posteriores a sentença bem como a reabertura do prazo recursal de 15 dias, em razão da ausência de publicação da sentença bem como da consequente ausência de intimação do representante processual da defesa.

Pois bem.

Do exame, consta que a sentença condenatória (Id. 33851297 – Processo de Origem), foi proferida em 24.06.2020, e no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial para declarar rescindido o contrato litigioso, e condenou solidariamente as requeridas a pagar/restituir aos autores os valores pagos pelo imóvel (R$. 190.000,00), bem como, pela taxa de condomínio (R$220,60) e faturas de energia (R$ 4.211,41), cujo valor deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, desde as datas dos desembolsos respectivos.

Ocorre que, embora referida sentença condenatória tenha sido disponibilizada no DJE à 00:00, do dia 26/06/2020 (sexta-feira), verifica-se da certidão de Id. 55953117 – Processo de Origem e da Certidão de Id. 210650172, realizada nesta instância recursal, que, a sua respectiva publicação não foi encontrada pela secretaria do juízo, tampouco pela secretaria deste Tribunal,
o que indica violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório bem como a inobservância ao devido processo legal.

Para elucidar, v
eja o teor das certidões mencionadas:

No decorrer do trâmite processual, é imprescindível que a intimação ocorra em todos os atos processuais praticados, seja pelas partes ou pelo juiz, porquanto é por meio dela que "se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo" (art. 269, do CPC).

Consoante estabelecem os artigos 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais, verbis:

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. (...)"

"Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais."

Conforme já decidido pelo STJ em julgado de relatoria da Min. Nancy Andrighi (REsp 1.456.632-MG), "
o defeito ou a ausência de intimação - requisito de validade do processo (art. 236, § 1º e 247 CPC/73 - arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15)- impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios
".

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art. 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

De forma semelhante, é o entendimento da vasta jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES - VIOLAÇÃO DISPOSIÇÕES LEGAIS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Comprovada a ausência de publicação da sentença no Diário do Judiciário Eletrônico e, consequentemente, de intimação das partes quanto ao seu conteúdo, bem como demonstrado o prejuízo, mormente daquela parte condenada que sequer compareceu no cumprimento de sentença já em curso, ante a impossibilidade de manifestação dos seus advogados, deve ser reconhecida a nulidade dos atos processuais posteriores e determinada a republicação da sentença, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0040.12.004626-9/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2018, publicação da sumula em 02/02/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - NULIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais. O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser republicados os atos processuais fazendo constar a intimação o nome do advogado da parte
. (TJ-MG - AI: 10000221273535001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE VENCIDA QUANTO À PROLAÇÃO DO V. ACÓRDÃO.
A ausência de intimação do patrono da parte vencida para a apresentação de apelação configura nulidade absoluta, porquanto evidencia o cerceamento de defesa e a afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não cumprimento do disposto no artigo 272, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Anulação dos atos posteriores ao v. acórdão
. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21195060420218260000 SP 2119506-04.2021.8.26.0000, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 09/09/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS –
RECURSO PROVIDO
.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1004745-16.2020.8.11.0004, julgamento em: 27-07-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
PUBLICAÇÃO
DA
SENTENÇA
–
AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
NULIDADE
DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.
A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de
publicação
oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em
cumprimento
à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).
(N.U 1018016-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

Assim, verificada a ausência de publicação da sentença e da consequente intimação do advogado da parte vencida, têm-se por incontroverso o prejuízo ao devido processo legal bem como ao exercício do contraditório e ampla defesa. Desta feita, assiste razão ao agravante, para reformar a decisão impugnada e decretar a nulidade absoluta dos atos processuais praticados posteriormente a data da disponibilização da sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para

declarar

a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença e determinar seja ela publicada de acordo com o art. 272 do NCPC bem como que seja dada oportunidade a ambas as partes recorrerem, caso queiram.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024